Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. FALHA NA INSERÇÃO DO VOTO. DISSOCIAÇÃO QUANTO AOS NOMES DAS PARTES. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Reconhecida a existência de erro material no acórdão embargado, a correção do julgado é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.